Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta ser nulo o negócio jurídico de compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, não podendo ser responsabilizada pelo inadimplemento de empresas que sequer eram suas correspondentes à época do cumprimento da obrigação acordada. No entanto, consta do item 5 do Acórdão que “o documento do ID 25433576, expedido pelo Banco Central do Brasil e não impugnado pela recorrida, informa que o vínculo de correspondente cambiária mantido pela primeira com a quarta requerida perdurou de 15/10/2012 a 22 de janeiro de 2020. Assim aproveita à sua tese defensiva o argumento de que ‘... as últimas operações das empresas IEX e J&B lançadas no sistema do BCB – enquanto vinculadas à B&T Corretora – ocorreram em 10.12.2019’ e de que ‘... resta comprovado que as empresas IEX e J&B não realizaram operações cambiárias usando de vínculo com a Recorrida após 10.12.2019’.”
3. O item 6 complementa ao explicitar o teor do art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
4. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.